Tribunal: TJMT
Processo: 1033992-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033992-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (APELADO), ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), ELMUCIO JACINTO MOREIRA - CPF: 334.765.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOURA BECKER - CPF: 028.901.664-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CICERO SERRA LYRIO - CPF: 690.782.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BECKER - CPF: 942.321.480-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ROBERTO SERRA LYRIO - CPF: 666.567.021-04 (APELANTE), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – OUTORGA DE SERVENTIA CARTORÁRIA – ATO ABSOLUTAMENTE NULO – IMPRESCRITIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO No 20.910/32 – AÇÃO PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DESTE PRAZO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS STJ E STF E PEDIDO DE INGRESSO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM RECURSO ESPECIAL – CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso de tempo, não se aplicando, nestes casos, os prazos prescricionais e decadenciais. Todavia,
não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência dos prazos prescricionais e decadenciais para a revisão e anulação dos atos administrativos, mas sim a inconstitucionalidade flagrante e direta à Constituição Federal, assim considerada aquela que decorre de mero cotejo entre o ato questionado e o texto constitucional independentemente da análise e interpretação da legislação ou ato normativo infraconstitucional.

2. Com essa premissa, se
para se concluir que a suposta ofensa à ordem cronológica na escolha das serventias cartorárias ofende o princípio constitucional da moralidade mostra-se necessário, antes, aferir e interpretar se houve ou não efetiva ofensa ao art. 19 da
Lei federal no 8.934/94, às disposições do edital que regeu o certame e, sobretudo, ao acórdão proferido em ação mandamental
que decidiu pela desnecessidade de realização de nova sessão de escolha, evidente a ausência de afronta direta e flagrante à Constituição hábil a revestir o ato administrativo que se busca anular da natureza de imprescritível.

3. Não havendo que se falar em afronta direta e flagrante à Constituição Federal, impõe-se a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública
.

4. Ultrapassado o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda anulatória à luz do princípio da
actio nata
e do art. 1o do Decreto no 20.910/32, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

5. Não se configurando as situações elencadas – interposição de recursos especial e extraordinário e pedido de ingresso como litisconsorte passivo necessário – como hipóteses legais de interrupção e suspensão da prescrição, por se relacionarem a processo do qual o recorrente não participou como parte ou litisconsorte e não se voltarem especificamente à contestação do ato que se busca anular, não há falar-se em sobrestamento, com base nelas, do transcurso do prazo prescricional no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Marco Roberto Serra Lyrio
contra a sentença que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e outros
(Autos no 1033992-33.2017.8.11.0041), acolheu a prejudicial de prescrição e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (Id 170713182). Posteriormente, acolhendo embargos declaratórios do Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios foram alterados para incidir sobre o valor da causa, excluída a suspensão da exigibilidade desta verba (Id 170713188).

Em longas razões recursais, que ora são sintetizadas, o apelante defende que, em sendo o ato administrativo questionado na demanda (Ato Administrativo no 679/2008/CM) absolutamente nulo, por ferir a Constituição Federal, não há falar-se em prescrição, pois este pode ser revisado a qualquer momento, em vista do interesse público, tratando-se de vício grave que não se convalesce pelo tempo, conforme a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Assegura, outrossim, que ainda que se considere que o referido ato administrativo não seja nulo, também não teria ocorrido a prescrição da pretensão autoral pelos seguintes motivos: a) foi interposto recurso extraordinário e o RESp no 1.208.338 contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança no 82365/2007, que possibilitou a outorga do 1o Ofício da Comarca de Diamantino ao candidato Paulenes Cardoso da Silva, impedindo o trânsito em julgado deste
decisum
; e b) o prazo prescricional foi suspenso até a data de 08/3/2016, quando foi indeferido o pedido do apelante de ingresso como litisconsorte no referido recurso especial.

Na sequência, o apelante discorre sobre os fundamentos para a declaração da nulidade do Ato Administrativo no 679/2008/CM, destacando a existência de vício quanto à motivação, quanto ao objeto, quanto à competência da autoridade que o subscreveu e quanto aos efeitos da declaração de nulidade do ato.

Ao final, após assegurar a possibilidade de o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo em questão e prequestionar a aplicação do julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescritibilidade de ato nulo citado na sentença, o apelante requer o provimento do recurso, a fim de ser afastada a prescrição e julgados procedentes todos os pedidos da demanda, na forma do art. 1.013, §4o, do CPC (Id 170713194).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais defendendo a ocorrência de prescrição no caso concreto e a regularidade do ato administrativo questionado, e requerendo, ao fim, o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, o reconhecimento de ausência de vícios no Ato no 679/2008/CM (Id 170713202).

Por sua vez, Paulenes Cardoso da Silva, em petição acostada ao Id 170713205, limitou-se a requerer o saneamento do processo para que seja apreciada e julgada a reconvenção então apresentada nos autos, conferindo-lhe novo prazo para apresentação de contrarrazões, pleito este refutado pelo apelante no Id 170713206.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 176952153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente
, não conheço, por inadequação da via eleita, o pedido de saneamento do processo, formulado pelo apelado Paulenes Cardoso da Silva, com vistas a que seja apreciada e julgada a reconvenção por ele apresentada na origem, conferindo-lhe novo prazo para apresentação de contrarrazões (Id

170713205).

Ocorre que a irresignação contra a sentença deve ser feita por meio de recurso próprio e não por mera petição apresentada após o término do prazo, transcorrido
in albis
, para apresentação de contrarrazões, como ocorrido.

Ademais, verifica-se que a ação principal (anulatória) foi extinta com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição, não se aplicando o art. 343, §2o, do CPC, e que o pedido reconvencional – expedição de novo ato de outorga do 1o Ofício da Comarca de Diamantino –, condicionou-se à eventual procedência desta demanda, o que não se concretizou, evidenciando a falta de interesse do recorrente no julgamento da reconvenção, a qual, inclusive, não observou as formalidades processuais.

Transposta esta questão, ressai dos autos que Marco Roberto Serra Lyrio ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo em desfavor do
Estado de Mato Grosso e de Paulenes Cardoso da Silva, apontando como litisconsortes Elmúcio Jacinto Moreira, Bruno Becker e Thiago Cícero Serra Lyrio, com vistas à declaração de nulidade do
Ato no 679/2008/CM, de 2/6/2008, subscrito pelo então Presidente do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa, que outorgou a titularidade do Cartório
de Registro de Imóveis de Documentos da Comarca de Diamantino (1o Ofício) ao requerido
Paulenes da Silva Cardoso.

Segundo o autor, referido ato administrativo, que permitiu que um candidato posicionado na 54a posição no
Concurso Público para Ingresso na Titularidade dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado De Mato Grosso
(Edital no 21/2004) escolhesse a segunda melhor serventia registral em detrimento de candidatos mais bem posicionados no certame,

estaria maculado por nulidade absoluta
quanto à motivação, quanto ao objeto, quanto à competência da autoridade que o subscreveu e quanto aos efeitos da declaração de nulidade do ato.

Nesse contexto, o requerente defendeu na petição inicial que o vício quanto à motivação repousa no fato de o mencionado ato administrativo ter outorgado o serviço registral de Diamantino a Paulenes da Silva Cardoso com fundamentação em decisão não definitiva e pendente de publicação proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso no Mandado de Segurança no 82365/2007.

No tocante ao vício quanto ao objeto, alegou que consistiria no fato de que o objeto do Ato no 679/2008/CM, por não observar a ordem cronológica de classificação, viola o art. 19 da Lei no 8.935/94 e o art. 37 da Constituição Federal (princípio da moralidade).

Relativamente ao vício quanto à competência, sustentou que o então Presidente do Conselho da Magistratura não teria competência administrativa para exarar o Ato no 679/2008/CM, visto que ainda se encontrava pendente recurso administrativo interposto por Paulenes da Silva Cardoso ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça e por meio do qual buscava o direito à escolha do 1o Ofício de Diamantino.

Por fim, entendeu que o vício quanto aos efeitos da declaração de nulidade do ato recairia sobre a necessidade, não efetivada, de convocação de nova sessão pública para que os aprovados entre o 1o e 54o colocado no certame procedessem à nova escolha das serventias.

Após regular tramitação, o magistrado de piso proferiu sentença acolhendo a prejudicial de prescrição da pretensão do autor e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC, condenando-o, após análise de embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa (Ids 170713182 e 170713188).

Entendeu o juízo
a quo
que a demanda foi proposta após transcorrido mais de cinco anos da data em que publicado o Ato no 679/2008/CM (02/6/2008), desatendendo, assim, o Decreto no 20.910/32; que, mesmo se se tratasse de ato nulo, hipótese não ocorrente, ainda assim subsistiria a necessidade de observância do prazo prescricional de cinco anos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e, por fim, que as intercorrências ocorridas no MS no 82365/2007 não configuram causas de suspensão ou interrupção do referido prazo no caso concreto.

Contra essa sentença foi interposto o presente recurso de apelação, o qual, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, em suas razões recursais o recorrente alega que o Ato Administrativo no 679/2008/CM é absolutamente nulo por ter sido exarado em desconformidade com a Constituição Federal, e, neste caso, não pode ser convalidado pelo tempo, sendo imprescritível, conforme entendimento da doutrina e a jurisprudência pátrias e estabelece o art. 91 do Conselho Nacional de Justiça.

De fato, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso de tempo, não se aplicando, nestes casos, os prazos prescricionais e decadenciais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, "as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público" (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa" (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020).

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 1.968.930/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4o, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo."

(REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.312.181/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 28/8/2017.)

No caso dos autos, o recorrente afirma que o Ato no 679/2008/CM é absolutamente nulo por ferir o princípio constitucional da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, pois, na sua ótica, permitiu que
um candidato posicionado na 54a posição no
Concurso Público para Ingresso na Titularidade dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado De Mato Grosso
(Edital 21/2004) escolhesse a segunda melhor serventia registral em detrimento de candidatos mais bem classificadas no certame.

Entretanto, como visto,
não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência dos prazos prescricionais e decadenciais para a revisão dos atos administrativos, mas sim a inconstitucionalidade flagrante e direta à Constituição Federal, assim considerada aquela que decorre de mero cotejo entre o ato questionado e o texto constitucional independentemente da análise e interpretação da legislação ou ato normativo infraconstitucional.

Na hipótese em exame
, para que se conclua que a suposta ofensa à ordem cronológica na escolha das serventias (e não violação à ordem de aprovação no certame) ofende o princípio constitucional da moralidade mostra-se necessário, primeiramente, aferir se houve ou não efetiva ofensa ao art. 19 da
Lei federal no 8.934/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, bem como interpretar as disposições do edital que regeu o certame e, sobretudo, o acórdão proferido no
Mandado de Segurança no 82365/2007, que decidiu pela desnecessidade de realização de nova sessão de escolha e determinou a outorga do Cartório de 1o Ofício de Diamantino a Paulenes Cardoso da Silva, como se vê da ementa abaixo:

“MANDADO DE SEGURANCA INDIVIDUAL - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA TITULARIDADE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CANDIDATO QUE TEVE REVOGADA A OUTORGA DA TITULARIDADE DA SERVENTIA QUE HAVIA ESCOLHIDO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESCOLHA - REVOGAÇÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE RECONHECEU QUE A SERVENTIA NÃO SE ENCONTRAVA VAGA - ESCOLHA DO CANDIDATO VICIADA POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO INFORMOU ESTAR A VACÂNCIA DA SERVENTIA SUB JUDICE - OMISSÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM OPORTUNIZAR AO CANDIDATO O EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DE NOVA ESCOLHA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PENDENTE DE JULGAMENTO - DESRESPEITO POR PARTE DO ADMINISTRADOR AO DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINSTRATIVO - ILEGALIDADE VERIFICADA - OMISSÃO SANADA ATRAVÉS DO WRIT. I) PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 1. Tratando-se de ato omissivo que se protrai no tempo, não se opera a decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Precedentes do STJ. 2. O ato administrativo impugnado via mandado de segurança deve ser operante e exeqüível. Razão pela qual a Lei 1.533/51, em seu art. 5, inc. I veda a utilização do writ quando o ato impugnado for passível de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Todavia, não há proibição legal à parte escolher entre impugnar o ato via recurso administrativo ou via mandado de segurança - o que é vedado, segundo a melhor exegese do dispositivo legal, é a utilização simultânea destas duas vias de impugnação. Jurisprudência do extinto TFR e do STJ. II) MÉRITO 1. Malgrado não incumba ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões de mérito administrativo, não se pode olvidar que o judicial control engloba - na aferição da legalidade dos atos administrativos - a razoabilidade ou não da demora na apreciação de pleitos. Pois a eventual morosidade estatal, além de não afastar a jurisdição (CF, art. 5, inc. XXXV), não pode servir de justificativa para infirmar o direito constitucional de o particular receber uma resposta do Estado à sua pretensão. 2. Como o administrador público deve respeito ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo, bem como a inatividade estatal impugnada é visivelmente passível de estar lesando direito líquido e certo do candidato, pode e deve ser impugnada através de mandado de segurança. 3. Não se reveste de legalidade a omissão do Conselho da Magistratura em não oportunizar, de pronto, a candidato aprovado em concurso público o exercício de nova escolha de serventia extrajudicial, quando esta reescolha tem como principal motivo a revogação de escolha e outorga anteriormente feita por erro exclusivo da comissão de concurso - que não fez constar no edital que divulgou as serventias vagas, a existência de lide judicial pendente relativamente ao ofício eleito pelo candidato -. 4.
O exercício pelo candidato do direito de escolher nova serventia não ofende a ordem classificatória dos aprovados nem os princípios constitucionais administrativos, uma vez que, na audiência pública do dia 09-04-2007, os demais candidatos aprovados - com observância rigorosa de classificação - exerceram o direito de escolherem as serventias de sua preferência dentre aquelas que, à época, se encontravam vagas. 5. Logo, ainda que tenham surgido serventias vagas face à desistência de posse de algum candidato, não ressurge o direito dos candidatos que já tinham eleito suas serventias, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Precedentes do STJ. 6. O candidato impetrante, diferentemente dos demais candidatos aprovados e que exerceram o direito de escolha de serventia, foi forçado, para cumprir decisão judicial, a abandonar o cartório que havia escolhido (2o Ofício da Comarca de Porto Esperidião) - porque, em verdade, por erro da Administração, não havia sido informado que esta serventia figurava dentre aquelas vagas, mas sob discussão judicial -. 7. Tendo o impetrante manifestado expressamente escolha pela serventia do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino, bem assim presente nos autos do writ prova de que a serventia encontra-se vaga, reconhece-lhe o direito líquido e certo de titularizá-la, ordenando, para tanto, que o Conselho da Magistratura adote as providências administrativas necessárias à outorga
. REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDERAM A SEGURANÇA”
. (N.U 0082365-90.2007.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 10/04/2008, Publicado no DJE 02/06/2008) Sublinhei.

Destarte, nessa hipótese em que a suposta inconstitucionalidade do ato administrativo questionado não é flagrante e direta e, mais, que houve produção de efeitos favoráveis a seus destinatários, não há falar-se em imprescritibilidade, sendo a sua revisão sujeita às regras de prescrição e decadência, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

5.
Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade
. Precedentes.

6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

7.
Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais
. Precedente.

8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória”.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp n. 1.782.024/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
" (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.075.774/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017) Grifei.

Logo, não havendo que se falar em afronta direta e flagrante à Constituição Federal a amparar a conclusão de imprescritibilidade do ato administrativo questionado no presente feito, impõe-se, como corretamente entendeu o juízo
a quo
, a observância do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública nos moldes da decisão proferida no
REsp Repetitivo 1.251.993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012),
e que assim estabelece:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Como consequência, mostra-se adequada a decretação da prescrição pelo juízo sentenciante porquanto restou evidenciado que foi ultrapassado o prazo para o ajuizamento da demanda no caso concreto.

E isso porque, embora ciente da prática do Ato no 679/2008/CM desde a data de 02/6/2008, quando então teve início o prazo para a reparação do direito supostamente lesado, o ora apelante somente ajuizou a ação anulatória em 06/11/2017 (Id 170708102), ou seja, nove anos após, em total descompasso com o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

Neste contexto, não impressiona a alegação do recorrente de que, ainda que se considere que o Ato no 679/2008/CM, datado de 02/6/2008, não seja nulo, não teria ocorrido a prescrição da pretensão autoral por ter sido suspenso o prazo prescricional em razão da interposição de recurso extraordinário e do REsp no 1.208.338/MT contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança no 82365/2007, que possibilitou a outorga do 1o Ofício da Comarca de Diamantino ao candidato Paulenes Cardoso da Silva, bem como porque, requerido o ingresso neste último feito como litisconsorte passivo, tal pleito somente foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/3/2016, reiniciando-se, desta data, o prazo prescricional para revisão do ato administrativo.

Ocorre que v
ige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
actio nata
(nascimento da pretensão), pelo qual a fluência d
o prazo prescricional legalmente previsto para a reparação de um direito violado tem início após a ciência, pelo seu titular, do prejuízo ou do dano sofrido. Ora, no caso, o recorrente tomou ciência do
Ato no 679/2008/CM, que supostamente lesou o seu direito, em 02/6/2008, data de sua publicação, podendo, a partir deste momento, ter adotado as providências que entendesse necessárias à sua anulação, mas optou por manter-se inerte até a data de 06/11/2017, quando propôs a ação anulatória de origem.

Ademais, é certo as situações elencadas pelo recorrente – interposição de recursos especial e extraordinário e pedido de ingresso como litisconsorte – não se inserem nas hipóteses legais de interrupção e suspensão do prazo prescricional à luz do art. 4o do Decreto no 20.910/32, por se relacionarem a processo do qual o recorrente não participou como parte ou litisconsorte e não se voltarem especificamente à contestação do Ato no 679/2008/CM antes da propositura da ação judicial anulatória, não tendo o condão de sobrestar o seu andamento.

Nesse sentido, aliás, bem decidiu o juízo
a quo
, amparado em parecer do Ministério Público que atua em primeiro grau de jurisdição, e cujos fundamentos incorporo, como razões de decidir, ao presente voto:

“(...) P
or outro lado, não há que se falar em suspensão ou interrupção da prescrição, sendo certo que o termo inicial de tal instituto é a data da prolação do ato administrativo impugnado neste feito (Ato no 679/2008/CM), nascendo, a partir de tal dia, em tese, o direito do autor a impugná-lo (
actio nata
).

Com efeito, eventuais intercorrências durante a tramitação do MS no 82365/2007, dentre as quais a existência de decisão que negou o ingresso na lide do autor como litisconsorte ou mesmo a não ocorrência do trânsito em julgado do referido processo, não se tratam de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, visto que inexistente qualquer previsão legal nesse sentido.

Dessarte, evidencia-se que o requerente buscou, tardiamente, a reparação de seu alegado direito, configurando-se a prescrição quinquenal da presente ação. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo dos autos consta, almeja o autor, por meio de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com ação de revisão de benefício previdenciário, distribuída em 18/12/2006, a anulação do Decreto "P" no 2.181, de 09/10/2001, para reconhecer que a sua invalidez teve causa e efeito de condições inerentes ao serviço militar, procedendo a sua aposentadoria com base no art. 99, parágrafo único, 'c', da LC 53/90. O acórdão recorrido reconheceu o transcurso de mais de cinco anos entre a data do afastamento da atividade e a data da propositura da ação, declarando prescrito o próprio direito. 2. Na data da promulgação da aludida reforma, estabeleceu-se a negativa da Administração em conceder ao autor o que postula, transcorrido a prescrição quanto ao fundo de direito, não sendo caso de relação de trato sucessivo, pois a ação busca atingir determinada situação jurídica. Tendo sido o decreto publicado em 09/10/2001 e a ação proposta somente em 18/12/2006, não restam dúvidas acerca da ocorrência da prescrição quinquenal. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 31.708/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. - Em se tratando de ação proposta por servidor público militar com a finalidade de obter a revisão do ato de reforma e, consequentemente, sua promoção ao posto superior, a prescrição atinge o próprio direito do postulante, e o prazo é contado a partir da publicação daquele ato. Transcorridos mais de cinco anos entre este marco e a propositura da ação, forçoso é reconhecer a prescrição do direito. Recurso conhecido e provido.” (REsp 208.438/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2000, DJ 28/02/2000, p. 109).

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA — REALIZADO EM 2003 — SERVIDOR INATIVO — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — OCORRÊNCIA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para direito de rever ato proferido pela administração pública,
considerando-se como termo inicial a data do ato em que se impugna, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular.(...)(N.U 1023558-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021. Grifei.

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso demonstrado no parecer ministerial, remanescendo a extinção do processo face à ocorrência da prescrição”
. (Id 170713182) Grifos originais.

Acresça-se, ademais, que o pedido de ingresso do recorrente como litisconsorte passivo necessário no REsp 1.208.338/MT foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça exatamente porque pedido idêntico, quanto a todos os aprovados no concurso público, já havia sido formulado e indeferido por decisão irrecorrida pelo relator do Mandado de Segurança no 82365/2007, como se vê da ementa do citado recurso especial:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO.

1.
É descabida a pretensão do agravante de ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, seja porque foi apresentada em momento e órgão inoportunos, ou porque a questão já foi devida e definitivamente resolvida na origem, que decidiu pelo indeferimento da citação de todos dos demais candidatos aprovados no certame, o que abrange o ora agravante
.

2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg na PET no REsp n. 1.208.338/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 8/3/2016.) Grifei.

Logo, ainda que se pudesse considerar que o pedido de ingresso como litisconsorte passivo necessário suspenderia o prazo prescricional do art. 1o do Decreto no 20.910/32,
o que se diz
ad argumentandum tantum
, deveria ser considerada a data de 06/2/2008, em que foi publicada a decisão que, no Mandado de Segurança no 82365/2007, indeferiu tal pleito, conforme se extrai do andamento processual no Sistema
Primus
e acórdão proferido acostado ao Id 170708114, e que não teria, de todo modo, o condão de afastar a prescrição no caso concreto, dado o fato de a ação anulatória somente ter sido protocolada em 06/11/2017.

Por outro lado, não sendo o ora apelante parte ou litisconsorte passivo necessário no REsp 1.208.338/MT, o fato de este recurso (e do extraordinário também interposto e cujo seguimento foi negado) impedir temporariamente o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 82365/2007, ocorrido só em 30/11/2016, em nada afeta o transcurso do prazo prescricional para a demanda que visa anular o Ato no 679/2008/CM, mesmo porque em
sede de
writ
os recursos interpostos não possuem efeito suspensivo e, via de regra, nem os recursos extraordinário e especial.

Evidente, assim,
por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, que ela não merece prosperar, tendo a sentença recorrida bem aplicado o direito ao caso concreto ao considerar
configurada a prescrição da pretensão anulatória em decorrência do ajuizamento da demanda após o término do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32
.

Por outro lado, mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, prejudicada resta a análise pontual das nulidades quanto à motivação, quanto ao objeto, quanto à competência da autoridade que o subscreveu e quanto aos efeitos da declaração de nulidade do Ato Administrativo no 679/2008/CM.

Por fim, quanto ao prequestionamento da aplicação de julgado do Superior Tribunal de Justiça em relação à imprescritibilidade de ato administrativo nulo, citado na sentença recorrida, convém esclarecer que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Marco Roberto Serra Lyrio, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos. Elevo em 2% os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do Estado de Mato Grosso, por força do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024